Tribunal: STF
Processo: ARE 1498798
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado: 



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança preventivo para obstar a cobrança de taxas pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo – Docente em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) – Adicional de Apoio (AA) que não conta com justificativa ou autorização em normas anteriores – Cobrança indevida – Operacionais e Administrativas (DOA), porém, expressamente prevista e de acordo com a legislação existente – Ausência, outrossim, de ilegalidade quanto à vinculação da participação de Fundações de Apoio em convênios firmados com a ESESC – Sentença mantida – RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS (doc. 70, p. 2).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 74).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 207 da mesma Carta (doc. 76). 



    Versam os autos sobre a legalidade da cobrança da Taxa de Apoio (AA) e da Taxa de Despesas Operacionais e Administrativas (DOA) de professora universitária da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, nos termos da Lei Federal n. 10.973/2004. 



    Aduz a recorrente que:



    [...] A autonomia universitária engloba, de fato, a prerrogativa de estabelecer taxas, no contexto da Lei de Inovação (Lei Federal nº 10.973/2004) destinadas à promoção do ensino, da pesquisa da extensão e da inovação. 



    A interpretação restritiva da Lei 10.973/2004 consignada no acórdão recorrido acaba por esvaziar a autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial consagrada no art. 207 da CRFB (doc. 76, p. 13).



    É o breve relato. À análise.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    [...]



    Com efeito, os docentes vinculados ao Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) podem realizar atividades externas, nos termos da Resolução USP nº 7271/16, mediante o pagamento da chamada Taxa USP, prevista na Resolução 7.290/16.



    Para além de tal cobrança, o Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo baixou a Portaria nº 22/2022, que “dispõe sobre as taxas aplicáveis sobre a captação de recursos externos à fonte orçamentaria regular, especialmente as oriundas de atividades simultâneas previstas no Estatuto Docente (Resolução 7271/2016)”, que, quanto às duas cobranças ora questionadas, [...]



    [...]



    Ora, como bem ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, no tocante à Taxa AA Adicional de Apoio, a portaria baixada pela autoridade apontada como coatora não pode extrapolar seus limites e trazer cobrança de valores não previstos anteriormente. Nesse tocante, nem a Resolução nº 7290/16 nem qualquer outra norma trazida aos autos prevê a mencionada taxa. E, como exaustivamente analisado pelo magistrado, diferentemente do sustentado pela autoridade impetrada, da Lei nº 10.973/2004 também não se depreende justificativa para a cobrança em tela. 



    E, com isso, a rigor, há ofensa a lei, ilegalidade e violação dos princípios que norteiam a administração pública. 



    Por outro lado, fazendo um paralelo com o direito tributário, é certo que não pode haver exação sem que haja uma hipótese de incidência tributária que lhe seja correlata, à custa de cuja incidência exsurge o fato gerador que justifica a exigência deduzida. 



    E a autoridade coatora, nesse aspecto, não cuidou de demonstrar o fundamento para a cobrança do mencionado Adicional de Apoio, para além da taxa já cobrada e que ora não se discute.



    [...]



    Por sua vez, em contrapartida, a chamada Taxa DOA- Despesas Operacionais e Administrativas encontra justificativa e previsão nas normas antecedentes à Portaria nº 22/2022, especialmente a Lei Federal nº 10.973/2004 e a Lei Complementar Estadual nº 1.049/2008, não padecendo, pois, do mesmo vício da AA.



    Por fim, ficou também suficientemente claro na r. sentença que não há ilegalidade alguma no tocante à delegação para que as Fundações de Apoio intermedeiem e gerenciem os convênios que envolvam recursos financeiros destinados à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Aliás, anote-se, que aautoridade apontada como coatora é o Diretor da ESESC, com análise apenas dos atos a ele imputados, não podendo se verificar, no âmbito estreito deste writ, os convênios da ICT USP, como pretende a impetrante, observando-se, também, que o mandado de segurança não admite dilação probatória. 



    De qualquer forma, como visto, a atuação das fundações de apoio se traduz em hipótese expressamente prevista na legislação incidente em tela e, in casu, não se verifica nenhuma irregularidade na vinculação dessas instituições aos convênios firmados com a ESESC (doc. 11-14 – grifos no original).



    Nesse sentido, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local aplicável ao caso (Lei Federal n. 10.973/2004; Lei Complementar Estadual n. 1.049/2008; Portaria USP n. 22/2022; e Resoluções da Universidade de São Paulo – USP n. 7.271/2016 e 7.290/2016), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Na mesma linha, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. SERVIÇO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. 1. A referibilidade, em concreto, do serviço público prestado pela estatalidade ao contribuinte de modo a ensejar a cobrança de taxa é matéria de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 939.148 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17/3/2016).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A matéria ora em análise é diversa da tratada no Tema 261 (RE 581.947-RG). Enquanto neste caso concreto discute-se a possibilidade de cobrança de remuneração (preço público), estipulada no Decreto Municipal 26.905/2006, pela utilização de espaços públicos (solo e espaço aéreo) em decorrência da instalação de equipamentos destinados ao transporte de sinais de telecomunicações, o referido precedente paradigma apreciou questão referente à imposição de taxa pelo uso de bem público pertencente a município - sendo, portanto, inaplicável à hipótese destes autos. 2. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.321.233 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.148.041 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/10/2019).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. LEI N. 1.313/1997 DO MUNICÍPIO DE MAGÉ/RJ. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao cabimento de cobrança de taxa de uso de terminal rodoviário – demandaria reanálise do conjunto probatório, além de exame do Código Tributário Nacional e do direito local (Lei n. 1.313/1997), hipótese que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 2. É inviável a interposição do recurso extraordinário fundamentado na alínea “c” do art. 102, III, da Carta da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 3. Não se admite recurso extraordinário tendo como permissivo a alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando ausente, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente a lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites disciplinados no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido (RE 1.373.449 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator